Tribunal: TCU
Processo: 006.399/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022026, modalidade Pregão e Uasg 135058 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Auditoria Independente.)

Inteiro teor:
Acórdão 1958/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Audimec - Auditores Independentes S/S Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2026, conduzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente; Considerando que a representante alega, em suma, que o Termo de Referência do certame contém exigência restritiva à competitividade, ao requerer, no item 12.7, a apresentação do último Relatório de Revisão de Qualidade pelos Pares, sem ressalvas, bem como a Carta de Recomendações pelo Revisor, nos termos da NBC PA 11; Considerando que a representante argumenta que tal exigência não mede diretamente a capacidade técnica ou a qualidade do serviço prestado; Considerando que a entidade representante justificou a exigência com base na relevância do objeto, que demanda elevado grau de confiabilidade e aderência a normas técnicas, além de ser compatível com as boas práticas de governança e controle; Considerando que o certame contou com a participação de múltiplas empresas, inexistindo nos autos evidência apontando para restrição de competitividade decorrente da exigência objeto da representação; Considerando que a análise das pendências e justificativas apresentadas pela comissão do certame indica que nenhuma empresa foi desclassificada com base no item 12.7 isoladamente e que a dinâmica concorrencial da licitação confirma a regularidade do procedimento; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 15-16, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.399/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Audimec - Auditores Independentes S/S Ltda. 1.6. Representação legal: Phillipe de Aquino Pereira, representando Audimec - Auditores Independentes S/S Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.